Tribunal: CARF
Processo: 16095.000058/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INVENTARIANTES. INDICAÇÃO EM RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG. SÚMULA CARF N. 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000058/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.400 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA PADARIA E MOTEL RODA VIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INVENTARIANTES. INDICAÇÃO
EM RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG. SÚMULA
CARF N. 88.
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos -VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado na NFLD – DEBCAD
n. 37.062.890-0 que tem por objeto exigências de Contribuições Previdenciárias descontadas dos
segurados e não recolhidas ao INSS, relativas às competências de 01.01.2005 a a 31.10.2005, do
que resultou na constituição do crédito tributário no montante total de R$ 50.638,35, incluindo-
se aí o valor do principal, o valor da multa e dos juros (fls. 2/15).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000058/2008-47
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000058/2008-47

Verifica-se da leitura do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito de fls. 20/23 que a autoridade fiscal dispôs, inicialmente, que, a partir das informações
prestadas pela empresa através das GFIP’s e de acordo com os recolhimentos constantes do
“Sistema de Arrecadação”, constatou a existência de divergências entre os valores apurados e os
valores efetivamente recolhidos em GPS, sendo que os valores declarados em GFIP eram
superiores aos valores efetivamente recolhidos.
A autoridade aduziu, ainda, que todos os recolhimentos efetuados pela empresa
com código 2100 foram abatidos da presente autuação, conforme restou descrito nos relatórios
RDA – Relatório de Documentos Apresentados e RADA – Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (fls. 9/11), bem assim que as competências de 13.2004, 11.2004 e
12.2005 não haviam sido analisadas, uma vez que a competência de 13.2004 já se encontrava
com marca de débito no sistema AGUIA/CCORGFIP, enquanto as competências de 11 e
12.2005 tinha sido objeto de Débito Confessado.
Além disso, a autoridade também constatou, in loco, que a empresa não
apresentava mais atividade e no respectivo local estava funcionado uma banca de jornais, de
modo que o MPF e o TIAF haviam sido enviados aos respectivos corresponsáveis tais quais
discriminados no Relatório de Representante Legais - REPLEG e no Relatório de Vínculos (fls.
14/15), que, a propósito, informaram sobre o litígio judicial que tinha por objeto a
Dissolução/Liquidação da sociedade e que o Sr. Fernando Celso de Aquino Chad havia sido
nomeado como liquidante através do respectivo Termo de Compromisso de Liquidante (fls. 27).
Os corresponsáveis da empresa tais quais discriminados no REPLEG e no
Relatório de Vínculos foram devidamente intimados da autuação fiscal, mas apenas o Sr. Ângelo
Antônio Perterutto apresentou Impugnação de fls. 41/51 em que alegou, em síntese, (i) que o
entendimento da fiscalização no que diz com sua inclusão como corresponsável pelo débito era
equivocado, já que tanto o processo de Liquidação já havia transitado em julgado quanto nunca
havia feito parte do quadro societário da empresa e, por isso mesmo não poderia ser
responsabilizado por débitos da empresa, de modo que a notificação fiscal se mostrava irregular,
bem assim que (ii) que figurava na condição de representante do espólio e não como
representante da empresa e, portanto, quem deveria suportar os débitos da empresa seria apenas
o espólio, e, por fim, (iii) que a responsabilidade decorrente de sucessão abrangeria apenas os
tributos e multas moratórias e não as multas punitivas, sendo que a notificação deveria ser
anulada por ter englobado as multas punitivas.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatório e, aí, em
Acórdão de fls. 77/82, a 8a Turma da DRJ de Campinas entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INVENTARIANTE. REPRESENTANTE
LEGAL. MULTA MORATÓRIA.
O impugnante é apenas o representante legal do espólio de ex-sócio da empresa, sendo
qualificado no Relatório de Representantes Legais como inventariante.
A multa moratória tem caráter irrelevável, e se fundamenta no art. 35 da Lei no
8.212/91, na redação da Lei n° 9.528, de 10/12/97, e demais normas descritas no anexo
Fundamentos Legais do Débito - FLD.
Lançamento Procedente.”
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000058/2008-47

Na sequência, a Sra. Elisa Bisognini Tourais e os Srs. Ângelo Antônio Peterutto e
Fernando Celso de Aquino Chad foram devidamente intimados da autuação fiscal em
11.08.2008, 12.08.2008 e 04.11.2008, respectivamente, conforme se pode verificar dos AR’s
juntados às fls. 91, 93 e 101, todavia, ainda que a fiscalização tenha confeccionado intimação em
nome do Sr. José Luiz (fls. 99), não há, nestes autos, comprovação de que o Sr. José tenha
efetivamente recebido a respectiva intimação. A comprovação de que o Sr. José foi devidamente
intimado através da juntada do AR foi realizada nos autos do Processo 16095.000057/2008-01,
que tem por objeto contribuições da empresa sobre a folha de salários (cota patronal), GILRAT e
contribuições destinadas a terceiros.
A propósito, apenas o Sr. Ângelo Antônio Peterutto entendeu por apresentar
Recurso Voluntário de fls. 105/113, protocolado em 27.08.2008, sustentando, pois, as razões do
seu descontentamento. E, aí, os autos foram encaminhados para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para apreciação do presente Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações preliminares e meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Do cabimento da presente demanda:
- Que de acordo com o artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da
Constituição Federal, todos têm o direito de apresentar petição e recorrer
aos Poderes Públicos em defesa de seus direitos e contra eventuais
ilegalidade ou abusos de poder, sendo que, uma vez que há incorreções a
inquinar a decisão recorrida, resta claro a necessidade de que a decisão
seja revista, daí por que a interposição do presente recurso se mostra de
todo cabível;
(ii)
Da ilegitimidade da parte:
- Que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação, haja vista
tratar-se de representante legal do espólio de Angelino Peterutto, bem
assim que, ainda que a autoridade julgadora de 1a instância tenha
entendido pela legalidade do seu nome como corresponsável, há de
ressaltar-se que tal inclusão nada tem de legal ou regular, de modo que a
responsabilidade foi atribuída a pessoa que não tem vínculo com a relação
jurídica tributária, já que é apenas representante do espólio e nunca foi
sócio da empresa; e
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000058/2008-47

- Que seu nome não poderia ter sido incluído na presente autuação, de
modo que o nome do espólio é que deve figurar como corresponsável pelo
débito, do que se conclui, portanto, que é parte manifestamente ilegítima
para figurar na autuação.
(iii)
Da responsabilidade do espólio por débitos tributários:
- Que nos termos do artigo 131, inciso III do Código Tributário Nacional,
espólio é responsável pessoalmente pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da abertura da sucessão, sendo que, se a própria Lei determina
que o responsável pelo débito é o espólio, não há se falar na sua inclusão
como corresponsável, daí por que a notificação fiscal deve ser anulada.
(iv)
Da invalidade e ineficácia do questionado ato administrativo:
- Que os atos administrativos são considerados válidos quando são
expedidos em absoluta conformidade com as exigências do sistema
normativa, o que significa dizer que os atos devem estar em absoluta
conformidade com a Lei, de modo que se o ato administrativo é expedido
em clara afronta à Lei, tal ato não pode ser considerado legal; e
- Que os atos administrativos também devem ser eficazes, sendo que um
ato manifestamente inválido não pode produzir efeitos, restando-se
concluir, portanto, que a decisão recorrida deverá ser revisada para, ao
final, ser considerada inválida e ineficaz, já que originou-se de uma
ilegalidade.
Com base em tais alegações, o recorrente requer a nulidade da presente
Notificação Fiscal, bem assim que a sua inclusão como corresponsável pela débito seja excluída
e a responsabilidade tributária que lhe foi atribuída seja afastada, já que se trata apenas de
representante do espólio.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados,
observando-se, de logo, que a discussão resume-se basicamente às questões da suposta
ilegitimidade passiva do recorrente e da invalidade e ineficácia do ato administrativo que
também diz com a atribuição da responsabilidade tributária do recorrente. É por isso mesmo que
tais alegações serão analisadas em conjunto.
Por outro lado, observe-se, ainda, que a alegação a respeito do cabimento do
presente recurso voluntário não será objeto de análise, já que o artigo 33 do Decreto n.
70.235/72, o qual tem por finalidade disciplinar o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, é claro no sentido de dispor que da decisão de 1a instância caberá recurso voluntário,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão1.

Da responsabilidade tributária e da aplicação da Súmula CARF n. 88

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000058/2008-47

De início, registre-se que o Código Tributário Nacional albergou apenas duas
espécies de sujeito passivo da obrigação tributária: (i) contribuinte: aquele que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador; e (ii) responsável: aquele
que, sem revestir a condição de contribuinte, é obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade
por disposição expressa em lei. Essa a inteligência do artigo 121 do CTN, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
CAPÍTULO IV - Sujeito Passivo
SEÇÃO I - Disposições Gerais
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.” (grifei).
Pelo que se pode notar, o contribuinte pode ser identificado pela simples definição
da hipótese de incidência tributária, já que sua relação para com a situação descrita na hipótese é
pessoal e direta, enquanto que o responsável deve ser definido em norma alheia àquela que
define a hipótese de incidência.
Mas, note-se que o ponto que merece nossa atenção diz apenas com a indicação
do inventariante do Espólio do Sr. Agelino Peterutto no Relatório de Representantes Legais –
REPLEG juntado às fls. 14 e na Relação de Vínculos de fls. 15.
A título de informação, verifique-se que a responsabilidade do inventariante pelos
tributos devidos pelo espólio encontra-se prevista no artigo 134, inciso IV do Código Tributário
Nacional, que, como cediço, trata da responsabilidade de terceiros. Confira-se:
“Lei n. 5.172/66
SEÇÃO III - Responsabilidade de Terceiros
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000058/2008-47

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.” (grifei).
Em comentários ao artigo 134, inciso IV do CTN, Hugo de Brito Machado dispõe
que o inventariante responde pelos tributos devidos pelo espólio apenas nas hipóteses em que o
espólio tenha recursos para o pagamento dos respectivos débitos, porque, do contrário, se o
espólio tem apenas dívidas, decerto que o inventariante não terá responsabilidade pelos tributos
nos termos do artigo ora em análise. Veja-se:
“O inventariante administra os bens do espólio, sob a supervisão do juiz do inventário.
E nessa condição é responsável tributário nos termos do art. 134, inciso IV, do Código
Tributário Nacional.
Responde pelos tributos devidos pelo espólio, pois tem o dever de providenciar os
respectivos pagamentos e, assim, se não o faz está incorrendo em responsabilidade por
omissão que a ele é imputável.
Não é necessário que o tributo decorra de ato praticado com sua interveniência. Pode ser
um tributo que, como o IPTU, resulta da simples propriedade do imóvel. Incide nesse
caso a parte do art. 134 do Código Tributário Nacional que se refere a omissões de que
forem responsáveis. Indispensável, porém, para que se estabeleça a responsabilidade do
inventariante é que o espólio tenha recursos para pagamento. Se o espólio tem apenas
dívidas, com certeza o inventariante não terá responsabilidade pelos tributos nos termos
do art. 134, inciso IV. Também não terá essa responsabilidade se o espólio tem bens
insuficientes, desde que obedecida a ordem de preferência nos pagamentos respectivos.”
2 (grifei).
A propósito, registre-se que a doutrina especializada tem se debruçado sobre a
natureza jurídica da responsabilidade do artigo 134 do CTN e tem apresentado vários
entendimentos, podendo-se destacar algumas das teorias que, a propósito, enxergam-na como
uma espécie de (i) responsabilidade por substituição, (ii) responsabilidade como garantia
(impossibilidade econômica), (iii) responsabilidade como representação, (iv) responsabilidade
como sanção e, por fim, a teoria que entende que a responsabilidade do artigo 134 do CTN pode
ser compreendida partir da junção de dois requisitos, quais sejam, da responsabilidade pela
impossibilidade econômica e da responsabilidade como sanção.
Em comentários ao artigo 134 do CTN, Renato Lopes Becho acaba
compartilhando da corrente segundo a qual a responsabilidade do artigo 134 do CTN apresenta
natureza jurídica que deve ser compreendida a partir da junção de dois pressupostos, quais
sejam, a impossibilidade econômica do contribuinte solver o débito e a atuação culposa ou a
ingerência por parte do responsável no que diz respeito à situação ensejadora do nascimento da
obrigação tributária. Confira-se:
“Em relação ao art. 134 do CTN, entendemos que existem dois pressupostos para a sua
aplicação: a impossibilidade econômica de o contribuinte solver o débito e a atuação
culposa do responsável para que isso ocorresse. Além disso, após refletir sobre o
assunto, parece-nos razoável sustentar o caráter subsidiário da responsabilidade de
terceiros. Talvez o legislador, por equívoco, tenha estipulado uma aparente
solidariedade apenas no intuito de manter o contribuinte no polo passivo da ação de

2 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 138. Vol. II. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2008, p. 576.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000058/2008-47

cobrança do crédito tributário. Mas a subsidiariedade (e não a solidariedade) é
identificada nacionalmente, pois o primeiro pressuposto para o redirecionamento da
cobrança do contribuinte para o responsável é a impossibilidade de a dívida ser cobrada
do primeiro.”3
Toda essa linha de raciocínio foi construída com objetivo de demonstrar que em
momento atribuiu responsabilidade tributário nos termos do artigo 134, inciso IV do CTN ao
inventariante do espólio do Sr. Angelino Peterutto, já que para responsabilidade o inventariante a
autoridade deveria apurar se o próprio espólio do Sr. Angelino Peterutto detinha de condições
financeiras para suportar o débito para que, ao final, e apenas se fosse o caso, pudesse atribuir a
responsabilidade ao recorrente na qualidade de inventariante.
De todo modo, note-se o que ocorreu no caso concreto foi apenas a mera
indicação do recorrente como inventariante no Relatório de Representantes Legais – REPLEG e
na Relação de Vínculos, sendo que tal documento não tem o condão de atribuir responsabilidade
tributário a terceiros pelos débitos ora em discussão.
A rigor, destaque-se que a mera indicação no Relatório de Representantes Legais
– REPLEG e na Relação de Vínculos serve tão-somente para fins informativos ou cadastrais. É
nesse sentido que há muito vem se manifestado este Tribunal, conforme se pode observar da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 05/03/2004 a 09/06/2004
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE
GFIP/GRFP COM INFORMAÇÕES INEXATAS EM RELAÇÃO AOS DADOS NÃO
RELACIONADOS
AOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
CO-RESPONSÁVEIS - A fiscalização previdenciária não atribui responsabilidade
direta aos sócios, apenas elenca no relatório fiscal, quais seriam os responsáveis legais
da empresa para efeitos cadastrais.
[...]
(Processo n. 44021.000164/2007-49. Acórdão n. 2401-00.810. Conselheiro Relator
Marcelo Freitas de Souza Costa. Publicado em 03.12.2009).”
Acrescente-se, ainda, que esse entendimento é objeto da Súmula Vinculante
CARF n. 88, cuja redação transcrevo a seguir:
“Súmula CARF no 88
A “Relação de Co-Responsáveis – CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos –VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente

3 BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade Tributária de Terceiros: CTN, arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 88.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000058/2008-47

informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Considerando que a mera indicação no Relatório de Representantes Legais ou na
Relação de vínculos não tem o condão de atribuir responsabilidade tributária a quem quer que
seja, já que sua natureza é meramente informativa ou cadastral, entendo por não acolher das
alegações tais quais formuladas pelo ora recorrente.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital